Tribunal: STJ
Processo: 0339682-55.2025.3.00.0000
Classe: RESTITUIçãO DE COISAS APREENDIDAS
Órgão julgador: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl na RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS No 375 - DF
(2025/0339682-7)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: ALEX CAMARA
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
COISAS APREENDIDAS. MEDIDAS CAUTELARES DECORRENTES
DE INQUÉRITOS CONEXOS. INDÍCIOS CONTUNDENTES DA
ORIGEM ILÍCITA DO NUMERÁRIO APREENDIDO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A busca e apreensão do numerário vindicado decorreu da presença
de fundadas razões, indicativas do possível envolvimento do requerido
em um esquema sistemático de lavagem de capitais, decorrentes de
atos de corrupção perpetrados no Estado do Tocantins.
2. A restituição de coisas apreendidas somente é autorizada quando os
bens não mais interessarem à persecução penal, ou ainda, quando o
bem apreendido não for produto direto ou indireto da infração penal,
não estando sujeito a perdimento.
3. A análise da correlação entre as medidas cautelares e as ações
penais foi realizada não apenas no tocante à ação penal principal,
autuada como APn n.
como também em relação às ações
898/DF,
penais que decorreram dos sete desdobramentos da investigação
principal, conduzida no Inq. 1.086/DF.
4. Medidas assecuratórias que se destinam a garantir, em caso de
condenação, o ressarcimento dos danos causados pelo crime, assim
como o pagamento de eventuais penas de multa, custas processuais e
demais obrigações pecuniárias impostas.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56347900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/04/2026 20:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a9f9c4b0-14ca-4263-a2ff-297593d3690c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
Documento eletrônico VDA56347900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/04/2026 20:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a9f9c4b0-14ca-4263-a2ff-297593d3690c

AgRg nos EDcl na RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS No 375 - DF
(2025/0339682-7)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: ALEX CAMARA
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
COISAS APREENDIDAS. MEDIDAS CAUTELARES DECORRENTES
DE INQUÉRITOS CONEXOS. INDÍCIOS CONTUNDENTES DA
ORIGEM ILÍCITA DO NUMERÁRIO APREENDIDO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A busca e apreensão do numerário vindicado decorreu da presença
de fundadas razões, indicativas do possível envolvimento do requerido
em um esquema sistemático de lavagem de capitais, decorrentes de
atos de corrupção perpetrados no Estado do Tocantins.
2. A restituição de coisas apreendidas somente é autorizada quando os
bens não mais interessarem à persecução penal, ou ainda, quando o
bem apreendido não for produto direto ou indireto da infração penal,
não estando sujeito a perdimento.
3. A análise da correlação entre as medidas cautelares e as ações
penais foi realizada não apenas no tocante à ação penal principal,
autuada como APn n.
como também em relação às ações
898/DF,
penais que decorreram dos sete desdobramentos da investigação
principal, conduzida no Inq. 1.086/DF.
4. Medidas assecuratórias que se destinam a garantir, em caso de
condenação, o ressarcimento dos danos causados pelo crime, assim
como o pagamento de eventuais penas de multa, custas processuais e
demais obrigações pecuniárias impostas.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):
Documento eletrônico VDA54677824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 10/03/2026 16:41:24
Código de Controle do Documento: 2416f5ce-ac16-408d-bf91-cb391af26bc4

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ALEX CÂMARA
decisão de fls.
que ao conhecer de seu pedido de restituição de bem
289/291,
apreendido, houve por bem indeferi-lo.
Em seu recurso, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão
vergastada não poderia prosperar, porquanto, as medidas cautelares patrimoniais que
resultaram na apreensão do numerário se reportam ao feito principal, ou seja, ao
Inquérito
do qual decorreu a APn
no âmbito da qual
1.086/DF,
898/DF,
ALEX
não foi denunciado.
CÂMARA
Afirma o agravante, portanto, que o numerário não poderia permanecer
bloqueado na condição de “garantia genérica”, para resguardar futura reparação
dissociada do processo em que fora apreendido.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal apresentou
impugnação às fls.
salientando que em momento algum o numerário
334/339,
permaneceu constrito como garantia genérica, porquanto,
de fato, foi
ALEX CÂMARA,
denunciado no bojo da APn.
que não apenas é conexa com o feito principal,
1.164/DF,
como também decorreu da investigação conduzida no Inq.
tendo havido,
1.086/DF,
inclusive, o compartilhamento da prova entre os feitos.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):
Analisando detidamente os autos, considero que a pretensão recursal não
merece ser provida. Ao conhecer inicialmente do pedido, observo que a decisão de fls.
assim salientou,
289/291,
in verbis:

“No caso em apreço, com exceção dos itens 1 e 2 do relatório de
apreensão decorrente do mandado de busca e apreensão n. 116/2016,
considero que os bens arrolados não podem, por ora, ser restituídos.
Com efeito, conforme informado pela autoridade policial, in verbis:
"Na qualidade de atual chefe da DELECOR/DRPJ/SR/PF/TO,
informo que, em exame aos arquivos desta Especializada, logrou-
se êxito quanto à detecção de documentação a indicar a
participação de ALEX CÂMARA nos delitos escrutinados no âmbito
da Op. Reis do Gado; tanto é que o investigado chegou a ter a sua
liberdade cautelarmente tolhida durante aquela Operação Policial.
(...)
De se ver, pois, que a participação de ALEX CÂMARA nos delitos
investigados na Op. Reis do Gado teria que ver tanto com o
recebimento de valores em razão dos serviços por ele prestados
em favor dos demais investigados (referindo-se aos recursos como
"comissões" ou "presentes") quanto com o pagamento de
"propinas" a ALEX em virtude das informações repassadas " Dito
isso, manifesta-se a Polícia Federal pela continuidade no que toca
Documento eletrônico VDA54677824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 10/03/2026 16:41:24
Código de Controle do Documento: 2416f5ce-ac16-408d-bf91-cb391af26bc4

à constrição dos bens e valores indicados, notadamente do
quantum de "R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), em notas de
diversos valores, encontrados parte no armário e parte em um
cofre, ambos no interior do quarto do sr. ALEX CÂMARA",
enquanto mecanismo de reparação dos danos ocasionados ao
erário
pela
ORCRIM
responsável
pelas
fraudes
em
de dinheiro desarticulada no bojo da Operação
licitações/lavagem
Reis do Gado. 6. Quanto ao item "b" do Despacho de ID no
2033489161 (autos no 1001141- 04.2022.4.01.4300), informo que
se encontra em trâmite nesta
o IPL no
DELECOR/DRPJ/SR/PF/TO
2020.0000643 (processo judicial no 0600024-61.2022.6.27.0029),
cuja competência para a supervisão do feito foi firmada na Justiça
Eleitoral. (grifei)
Por seu turno, ao analisar os autos da ação penal principal, o Ministério
Público Federal salientou que os aparelhos celulares Samsung, Motorola
e Nokia (item 1), assim como o computador HP (item 2), encontrados na
posse de ALEX CÂMARA, já foram objeto de análise pela autoridade
policial, a qual sugeriu sua devolução, ademais, ao término do relatório
de análise.
Desta maneira, com exceção dos itens acima mencionados, o numerário
apreendido, assim como os cheques e demais documentos constantes
do envelope encontrado na residência do requerente (item 3), ainda
interessam ao feito, seja por possuírem relevância probatória, seja
em razão da possibilidade de serem utilizados para a reparação do
”.
dano, em eventual e futura condenação de ALEX CÂMARA

Em seu agravo regimental, em síntese,
sustenta que o
ALEX CÂMARA
numerário constrito não poderia subsistir como “garantia genérica”, tendo em vista que,
no bojo dos autos principais, ou seja, da APn.
que resultou do Inq.
o
898/DF,
1.086/DF,
requerente não figurou como denunciado.
Ocorre que, analisando detidamente o feito, infere-se com grande
obviedade que em momento algum a manutenção da constrição se deu como “garantia
genérica” em feito manifestamente “desconexo” dos autos principais. A despeito da
simplificação argumentativa conduzida pelo requerente, com o escopo de obter o
levantamento do numerário, é sabido que o ato de constrição ordenado em desfavor de
foi ordenado no contexto da assim denominada “Operação Reis do
ALEX CÂMARA
Gado”, que em linhas gerais, analisou atos complexos de lavagem de capitais
decorrentes de atos prévios de corrupção perpetrados durante a gestão do então
governador do Estado do Tocantins, MARCELO DE CARVALHO MIRANDA.
Nesse sentido, ao receber a denúncia ofertada no bojo do Inq. 1.086/DF,
que resultou na APn.
foi determinada a cisão do inquérito originário em 7
898/DF,
(sete) grandes eixos investigativos bem delimitados, assim denominados: I. Fazendas
Ouro
José e
Cruz; II. Fazenda Morada da Prata; III.
Verde/São
Triângulo/Santa
Aeronaves; IV. Grupo FECI; V. WTE Engenharia; VI. MVL Construções e VII.
Documento eletrônico VDA54677824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 10/03/2026 16:41:24
Código de Controle do Documento: 2416f5ce-ac16-408d-bf91-cb391af26bc4

Agropecuária Mata Verde. Com o aprofundamento das investigações do eixo número
IV, inclusive, é sabido que
teve, inclusive, sua prisão preventiva
ALEX CÂMARA
decretada pela 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins.
Todas estas frentes de investigação individualizavam condutas que se
relacionavam organicamente entre si para o desenvolvimento exitoso das atividades
criminosas, operando, porém, como núcleos formalmente autônomos, sempre
apresentando os investigados MARCELO DE CARVALHO MIRANDA, JOSÉ EDMAR
BRITO MIRANDA e JOSÉ EDMAR BRITO MIRANDA JÚNIOR como elo de ligação.
Nessas circunstâncias, ao deixar de circunscrever a análise da constrição
à ação penal n.
para abranger todas as ações penais decorrentes do feito
898/DF,
principal, considerou a decisão que o numerário em apreço poderá ser utilizado para
assegurar os interesses em discussão na APn.
já que, o
do Código
1.164/DF,
art. 118
de Processo Penal, veda a devolução de coisas apreendidas enquanto interessarem
ao processo.
Por todo o exposto, ao não circunscrever a análise à APN 898/DF,
fazendo expressa referência às ações penais nas quais
figura como
ALEX CÂMARA
denunciado, observa-se que a situação jurídica do numerário vindicado foi
integralmente considerada pela decisão ora atacada, para manter a constrição, tal
como determinada, inclusive, nos feitos desdobrados dos autos principais. No feito em
discussão, como já dito, é sabido que
não foi denunciado na APn.
ALEX CÂMARA
mas de fato figura como réu na APN
, sendo ainda
898/DF,
1.164/DF, dela decorrente
investigado no âmbito do Inquérito n. 2020.0000643, ambos supervisionados pelo
Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins.
Nessas circunstâncias, como já dito, considerada a instrumentalidade
, é curial que o
de segundo grau, típica de provimentos de natureza cautelar
expressivo numerário em espécie apreendido em sua posse, deverá ficar à disposição
do juízo competente para processar e julgar a APN.
tendo em vista a recente
1.164/DF,
decisão de declínio de competência lá proferida, que determinou a remessa dos autos
ao juízo federal de primeiro grau, confirmando-se a remessa dos autos no dia 29 de
janeiro de 2026 (cf. fls. 2.369 da APN
).
1164/DF
Como referida ação penal estava sob a supervisão desta relatoria mas foi
objeto de decisão de declínio de competência, o numerário apreendido, doravante,
deverá ficar à disposição do juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins,
para que sobre ele possa dispor, ao final da atividade instrutória.
Por todo o exposto, por considerar que a decisão de indeferimento liminar
do pedido de restituição não merece quaisquer reparos, nego provimento ao agravo
regimental.
Com o trânsito em julgado desta decisão, promova a Coordenadoria de
Processamento de Feitos da Corte Especial o necessário para que o numerário
vindicado por
, doravante, fique à disposição do juízo competente para
ALEX CÂMARA
processar e julgar a APn.
conforme já determinado às fls. 323 destes autos.
1.164/DF,
Documento eletrônico VDA54677824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 10/03/2026 16:41:24
Código de Controle do Documento: 2416f5ce-ac16-408d-bf91-cb391af26bc4

É como voto.
Documento eletrônico VDA54677824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 10/03/2026 16:41:24
Código de Controle do Documento: 2416f5ce-ac16-408d-bf91-cb391af26bc4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EDcl na ReCoAp 375 / DF
Número Registro: 2025/0339682-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00044915620184014300
06000624420206270029
10011410420224014300
201502972818
44915620184014300 6000624420206270029
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ALEX CAMARA
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX CAMARA
ADVOGADO : JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56280005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: fed2f55f-ebe0-460d-a89e-a3a2373cd3a4

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: fed2f55f-ebe0-460d-a89e-a3a2373cd3a4